Tribunal: TJMT
Processo: 0000201-44.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000201-44.2013.8.11.0037
Recorrente: M. G. de Oliveira Nunes Manoel – ME
Recorrido: Banco BMG S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82942989) interposto por M. G. de Oliveira Nunes Manoel – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71412484):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO TANTO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO QUANTO DA UTILIZAÇÃO PELA CORRENTISTA/DEVEDORA – REQUSITOS DO ARTIGO 28 DA Lei no 10.931/2004 PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário acompanhada de demonstrativo de cálculo configura título executivo extrajudicial, consoante disposto no artigo 28 na Lei no 10.931/2004.
No caso, como a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como do demonstrativo de débito - apuração do saldo devedor – , que demonstra de forma clara a liberação e a utilização do crédito pela devedora/embargante, não há falar-se em ausência da comprovação e liberação deste (crédito) pelo exequente/embargado, pelo que escorreito ato sentencial que julgou procedentes os embargos à execução”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado –Apelação n. 0000201-44.2013.8.11.0037, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 16/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 74078493), estes foram rejeitados no acórdão de id 79015968.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de apelação proposta M. G. De Oliveira Nunes Manoel – ME, manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução interpostos em face do Banco BMG S/A, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (id 58739477).
A parte recorrente alega que não restou comprovado pelo apelado a liberação do crédito em sua conta corrente, visto que o título executivo não está acompanhado de demonstrativo claro quanto à utilização dos valores que lhe foram liberados.
Recurso tempestivo (id 82977456) e preparado (id 83069484).
Contrarrazões no id 86322461.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais foram supostamente violados, ou que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.